Tribunal: STJ
Processo: 0714260-66.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846255 - DF (2025/0026592-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROBER CARLOS VITORIO DE MACEDO
ADVOGADOS
: PATRICIA BUSSACOS PACHECO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
DF041967
PEDRO
ERNESTO
VIANNA
DE
SOUZA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - DF048710
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: GRAZIELE VIEIRA ISIDRO EL HAOULI - DF029674
PRISCILA RODRIGUES DE ANDRADE - DF074140
GUILHERME RABELO DE CASTRO - DF028001
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
VEÍCULO.
PROPRIEDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: bc17073e-7673-472f-992a-971538972630

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846255 - DF (2025/0026592-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROBER CARLOS VITORIO DE MACEDO
ADVOGADOS
: PATRICIA BUSSACOS PACHECO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
DF041967
PEDRO
ERNESTO
VIANNA
DE
SOUZA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - DF048710
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: GRAZIELE VIEIRA ISIDRO EL HAOULI - DF029674
PRISCILA RODRIGUES DE ANDRADE - DF074140
GUILHERME RABELO DE CASTRO - DF028001
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
VEÍCULO.
PROPRIEDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ROBER CARLOS VITORIO DE MACEDO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e dos Territórios assim ementado:

"Embargos de terceiro. Penhora de veículo. Procuração em causa própria.
Requisitos. Ausentes" (e-STJ fl. 159).

No recurso especial, o recorrente alega que houve violação aos artigos 674
do CPC e 1.267 do CC, pois sua posse de boa-fé e contínua sobre o veículo automotor,
adquirida em 2015, deveria ser reconhecida como suficiente para afastar a constrição
judicial imposta sobre o bem. Argumenta que a exigência de registro no órgão de
trânsito é uma formalidade administrativa que não interfere na posse ou propriedade,
e que sua situação de terceiro de boa-fé não foi devidamente considerada.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47131878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:01
Código de Controle do Documento: 8378e85f-a110-49e7-9a66-1cdc55424ecf

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, no que diz respeito à alegada propriedade do veículo, as
conclusões do tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Ocorre que o embargante não fez prova de seu direito sobre o
veículo, pois na procuração outorgada no ID 154399200 não consta a
cláusula em causa própria (art. 685 do CC), o que significa que a posse do
embargante é precária, caracterizada como mera detenção, pois não tem
direitos próprios sobre o bem, mas simplesmente poderes de representação
do real proprietário.
Veja-se que a procuração não está atrelada a qualquer contrato
escrito (nem há provas do contrato verbal), nem há demonstração do
pagamento do valor mencionado pelo embargante na inicial.
A despeito disso, não há de se falar em má-fé processual, pois
não demonstrada a alteração da verdade dos fatos, apenas a ausência de
provas dos fatos constitutivos do direito do embargante. (...)”.
É certo que a transferência de bens móveis ocorre por meio de
simples tradição, prescindindo, pois, do registro. No caso, tratando-se de
veículo automotor, o registro no órgão de trânsito constitui mera formalidade
administrativa.
Todavia, no caso, os documentos juntados no id 58907152 não
comprovam que o embargante/apelante detém a sua propriedade" (fl. 161 e-
STJ).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:01
Código de Controle do Documento: 8378e85f-a110-49e7-9a66-1cdc55424ecf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.846.255 / DF
Número Registro: 2025/0026592-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07142606620238070001 7142606620238070001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBER CARLOS VITORIO DE MACEDO
ADVOGADOS : PEDRO ERNESTO VIANNA DE SOUZA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - DF048710
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
PATRICIA BUSSACOS PACHECO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
DF041967
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS : GRAZIELE VIEIRA ISIDRO EL HAOULI - DF029674
GUILHERME RABELO DE CASTRO - DF028001
PRISCILA RODRIGUES DE ANDRADE - DF074140
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47578440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: c225fa2b-ebfd-46bf-be70-9a17ae958729

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: c225fa2b-ebfd-46bf-be70-9a17ae958729